Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE NA ASSINATURA. REPETIÇÃO. SIMPLES. DANOS MORAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. INCABÍVEIS.
1. A pretensão de nulidade do contrato por suposta falha na contratação tem natureza declaratória, não se sujeitando ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do CC, que trata de vício de consentimento. Prejudicial rejeitada.
2. Reputa-se inválido o contrato, quando constatada a irregularidade da assinatura, por perícia grafotécnica.
3. Demonstrada a inexistência de autorização do correntista para os saques via cartão de crédito consignado, as partes devem retornar ao status quo ante, cabendo ao banco devolver as parcelas descontadas; e o consumidor, restituir os valores depositados em sua conta corrente, devidamente atualizados.
4. As contrarrazões não são a via adequada para formular pedidos, pois se destinam somente à impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa.
5. Negou-se provimento ao recurso.